Tribunal: STF
Processo: RE 1289131
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 
    1. O crime do artigo 1º da Lei 8.137/90, assim como o do artigo 337- A do Código Penal, não se confunde com a mera supressão ou redução do pagamento de tributos, já que também exige, para a caracterização do tipo penal, a prática de alguma forma de fraude por parte do contribuinte. 
    2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem assim o dolo do acusado, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/90. 
    3. Inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício, mantida a pena nos termos em que fixada na sentença. 
    4. Tendo em vista que, entre a constituição definitiva do crédito e o recebimento da denúncia, não transcorreu o lapso temporal (8 anos - artigo 109, inciso IV, do Código Penal), não se verifica a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. 
    5. Recurso improvido.” (pág. 263 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 283 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação da Súmula Vinculante 24. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 
    “Materialidade
    A materialidade do delito ficou comprovada por meio dos documentos que integram a Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP) n. 11516.000305/2006-21 (IPL, evento 1, NOT_CRIME2, fls. 05-09, e anexos aletrônicos) 
    A consumação dos delitos contra a ordem tributária previstos nos incisos I a IV do artigo 1º da Lei 8.137/90 ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário (STF, Súmula Vinculante n. 24). 
    No caso concreto, o crédito foi constituído com o julgamento dos embargos de declaração (recurso n. 154.121) opostos contra o acórdão n. 103- 23.027, da 1ª Seção do CARF, em 05/11/2009 (IPL, anexos eletrônicos, APINQPOL6, fls. 135-136 e 140). 
    Pelo confronto entre as DIPJ (Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica) e os extratos de movimentação nas contas bancárias mantidas pela empresa KHAUSER INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., restou evidenciado que o réu, na condição de administrador, omitiu operações de crédito realizadas no ano de 2001. 
    Outrossim, ao ser intimado pelos auditores da Receita, apresentou livros de registro de inventário dos anos de 2000 e 2001 com dados não confiáveis e livros caixas incompletos (sem toda a movimentação bancária e toda a receita bruta) (IPL, anexos eletrônicos, AP-INQPOL1, fls. 162-166), fatos que apenas reforçam as ilegalidades cometidas na gestão do negócio. 
    A omissão de receitas gerou a supressão dos seguintes tributos (IPL, anexos eletrônicos, AP-INQPOL1): 
    - R$ 150.219,04 em Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) (fl. 136);
    - R$ 94.078,26 em Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) (fl. 157); 
    - R$ 56.621,14 em contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) (fl. 143); - R$ 261.328,57 em Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (fl. 151).
     Somadas as quantias, o montante sonegado alcança R$ 562.247,01. Com multas e juros, o crédito tributário chega a R$ 1.841.905,54 (fl. 176).” (pág. 255 do documento eletrônico 1)
    Verifico, portanto, que, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou devidamente constituído o crédito tributário, havendo, portanto, justa causa para a ação penal.
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, consignou a impossibilidade de infirmar tal fundamento sem o exame das provas acostadas aos autos. 
    Verifico, portanto, que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
    1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: ´Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo´. 
    2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 
    3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 
•     Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 936653 AgR/MG, Relator Min. Roberto Barroso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 
    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.026.544 AgR/BA, Rel. Ministro Edson Fachin)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator